Tribunal: CARF
Processo: 11080.904652/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904652/2015-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.806 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos
autos e confirme o direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.803, de 26 de setembro de
2023, prolatada no julgamento do processo 11080.904651/2015-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904652/2015-83
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904652/2015-83

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS-
PASEP/COFINS e de declarações de compensação a ele vinculadas.
A autoridade administrativa proferiu despacho decisório relativo ao pedido,
registrando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, tratar-se de erro de interpretação quanto ao preenchimento do Per/Dcomp
anterior, sendo facilmente passível de comprovação com os documentos acostados.
O processo foi então julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que decidiu pela improcedência do pleito.
Inconformada a contribuinte apresenta recurso voluntário requerendo a reforma da
decisão, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
(...) a legislação que ampara os ressarcimento e compensações, acima apontada, trata
somente de saldos trimestrais, em nada convergentes com a interpretação dada pela
RFB a perdcomp, o que aponta para divergência de interpretação o que é tratado em
sede de julgado como erro de preenchimento da declaração de compensação.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação por parte deste colegiado.
Conforme demonstrado pela instância de piso, embora tenham sido
apurados nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) saldos de crédito nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2010, a Recorrente pleiteou em seu PER/DCOMP créditos
exclusivamente relativos ao período de dezembro de 2010, constando da
análise do crédito pleiteado o seguinte (anexo ao despacho decisório):
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904652/2015-83

Nesse contexto, entende que a pretensão da contribuinte, em sede de
recurso administrativo, seria “de alterar o valor do Pedido de
Ressarcimento relativo ao crédito de outubro/2010 e novembro/2010 e
ainda incluir valores alegadamente oriundos/excedidos de retenção na
fonte decorrentes de vendas a órgãos públicos”, o que não poderia ser
aceito, pois, “implicaria em modificar a própria pretensão, o que não é
possível quando o processo já se encontra em fase contestatória”.
Entendo de forma distinta haja visto ter sido reconhecido tratar-se de
equívoco no momento do preenchimento do pedido, de modo que, à luz
do princípio da busca da verdade material e da formalidade moderada,
voto no sentido de afastar o óbice no tocante à possibilidade de
retificação, para inclusão dos demais créditos.
Sobre a possibilidade superar um erro de fato, devidamente comprovado,
no preenchimento do PER/DComp para reconhecimento do crédito, cujo
exame de liquidez e certeza deve ser evidentemente analisado pela
autoridade administrativa, recorro aos fundamentos elegantemente
apresentados pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
constantes do Acórdão no 1003-001.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária:
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características
da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904652/2015-83

definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este
poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a
informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da
vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a
escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto
a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente
podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas
a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a
necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV
do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
No cenário em análise, constata-se que o valor que a Recorrente informou na DCOMP
divergiu daquele encontrado pela DRF tão somente porque a houve erro de fato no
preenchimento da declaração de compensação, já que a Recorrente deixou de incluir os
valores a título de multa de juros no montante do crédito objeto da compensação. Isso,
inclusive, restou consignado no acórdão de piso.
Assim, em se tratando de erro de fato, no que tange à possibilidade de retificação da
DCOMP, adoto o posicionamento da Ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, proferido no processo no 13005.901308/200912, que entendeu que “o erro
de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não
pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei”.
A ilustre Conselheira destaca ainda que não aceitar a retificação, havendo
erro de fato no preenchimento, implicaria no chamado impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode enviar DCOMP
Retificadora, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob o fundamento
de que, passados mais de 05 anos do pagamento indevido, a atrair o
enriquecimento ilícito por parte da União.
Nesse mesmo sentido, destaco outra decisão de relatoria do Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário:2011 RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável,umasituaçãoemqueocontribuintenãopodeapresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904652/2015-83

lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte. (Acórdão no 1301003.379–3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão de
20/09/2018)
Nesse mesmo trilhar, decisão da Câmera Superior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
EmboraaDCTFsejaodocumentoválidoparaconstituirocréditotributário, se o contribuinte
demonstra que as informações nela constantes estão equivocadas,poisprestadaserroneamente,deveseprestigiarosPrincípiosda Verdade
Material e da Moralidade Administrativa, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal
que tenham se baseado nas referidas informações equivocadas. Ou seja, o mero erro
formal do contribuinte, consubstanciando erro nas informações prestadas em
declarações obrigatórias não prevalece, quando comprovada a verdade dos fatos.
(Acórdão no 9303008.110–3aTurma. Sessão de20/02/2019 . Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)
Isto posto, entendo que a presente demanda deverá ser convertida em
diligência, para que a unidade de origem, com fulcro na documentação
apresentada pelo Recorrente tanto em sua manifestação de
inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário, manifeste-se sobre a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, oriundo de vendas não
tributadas no mercado interno, bem como no tocante a valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Ante o exposto, nos moldes previstos pelo art. 29 do Decreto n.o
70.235/7211, proponho a conversão do presente processo em diligência
para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos autos e
confirme o direito creditório pleiteado.
Após retornem os autos, para continuidade do julgamento.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904652/2015-83

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos
autos e confirme o direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Original